Tribunal: TJSP
Processo: 2223929-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Seguro habitacional. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução nos cálculos dos exequentes e observando que a multa decendial não poderia incidir sobre o montante do débito principal acrescido de juros, por se tratar de cláusula penal.

Decisão mantida. Recurso desprovido.